Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739724-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Autor JÚLIO CESAR DA SILVA XAVIER em face de CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0738854-18.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, “seja pela inaplicabilidade do art. 300 do CPC na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, seja pela ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, ou seja, o limite de 30% do salário para pagamento e manutenção do ‘mínimo existencial’”. Confira-se a decisão de ID 110579047, dos autos de origem: Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Conforme os artigos que definem esta específica ação: ‘Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’ ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’” Dessa lei, além da proteção ao consumidor em situação de superendividamento, ou, conforme definição atual do Banco Central do Brasil, do endividamento de risco, extraem-se algumas conclusões inafastáveis, quais sejam: a) Cabe ao devedor apresentar um plano de pagamento a ser ofertado aos credores, resguardando o seu mínimo existencial (este a ser definido caso a caso, até a regulamentação pelo órgão competente (artigo 104-A); b) Obrigados estão os credores a comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, para apresentação do plano de pagamento, sob as penas do atual artigo 104-A, §2o, do CDC, ou seja, seus créditos serão suspensos para o pagamento dos demais credores que comparecerem ao ato e se submeterá ao plano ofertado; c) Inviável o acordo, o feito prosseguirá para a formulação de um plano compulsório de pagamento, fixado pelo juiz, com eventual auxílio de perito, que fixará o pagamento do débito principal contratado, no mínimo corrigido monetariamente, para pagamento no prazo de 05 anos (artigo 104-B, §4o). Ao analisar a inicial deste processo, constato que o autor apresenta os seguintes fatos relevantes para o exame da causa e para a aplicação das normas estabelecidas na Lei n. 14.181/2021: 1) É servidor público e é casado, e a esposa atualmente não aufere rendimentos; 2) Indica que o seu salário mensal, excluídos os descontos obrigatórios é de R$ 8.783,88; 3) Informa que possui mensalmente os gastos com sua família elencados na petição inicial, página 6, no valor total de R$ 6.507,22; 4) Relaciona os pagamentos mensais realizados em favor dos réus, quais sejam: R$ 19,00 para o Banco Itaú (faltam 30); R$ 44,01 para o Banco Pan (faltam 38); R$ 38,07 para o Banco Santander (faltam 58); R$ 286,78 para o Banco BMG (última parcela); R$ 222,15 para a SABEMI (faltam 66); R$ 15.858,38 para o BRB em razão de contratos diversos; além de duas faturas do Cartão BRB nos valores de R$ 2079,92 e 3476,64; 5) Propõe o pagamento do débito mediante o desconto de 30% do seu salário, mas não indica por qual prazo para fins de acordo. Ou seja, sustenta que as dívidas atualmente superam e muito o seu salário mensal líquido. DECIDO. Primeiro, quanto à alegação o autor de que há legitimidade de todos os credores, inclusive daqueles a quem paga quantias irrisórias, que não chegam nem a cinquenta reais mensais, tal questão jurídica será examinada no tempo correto, caso não haja acordo em audiência. Verifico que o pedido liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pontuo que, a princípio, a Lei n. 14.181/2021 não previu na alteração do Código de Defesa do Consumidor a tutela de urgência, inclusive porque, conforme artigo 104-A, a primeira fase destina-se à realização de conciliação, mediante a apresentação de um plano de pagamento voluntário do credor, e, na segunda fase, um plano compulsório do Juízo. Ou seja, estamos diante de um procedimento com rito especial e, nessa situação, importa definir se é ou não aplicável o artigo 300 do CPC. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, onde a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após referida audiência. Infere-se das normas da Lei n. 14.181/2021 a inaplicabilidade subsidiária do CPC, pois uma decisão que conceda a tutela de urgência, nos termos pleiteados, poderá afetar os cálculos necessários aos planos de pagamento voluntário ou compulsório. Porém, em caso de reconhecimento do risco ao resultado útil do processo, também não se mostraria possível a concessão da tutela de urgência, pela falta da probabilidade do direito alegado. Senão vejamos. A parte autora quer seja aplicada, por analogia, a limitação legalmente estabelecida para as consignações em folha de pagamento, o que não se pode permitir., pois a própria Lei n. 14.181/2021 prevê que a limitação se atentará ao “mínimo existencial”, ou seja, apresenta um conceito que, até regulamentação específica, é aberto, e, assim, permite ao julgador definir, a depender de cada caso. Conforme já fixado na decisão que determinou a emenda à inicial: "É óbvio que, em que pese o devedor-autor não ter a possibilidade de escolher quanto irá pagar a seu bel-prazer, tem a possibilidade de mostrar o seu real intuito de sanar suas dívidas, ainda mais as que lhe retiram o equilíbrio financeiro, ou que lhe colocam em situação de risco, mediante uma proposta voluntária efetiva, viável, e que não possui as limitações de tempo (5 anos) ou de valor, desde que haja a devida coerência nos argumentos e fundamentos. Nesse diapasão, ao autor-devedor cabe realizar a proposta com pleno conhecimento dessas circunstâncias e detalhes que a nova lei apresentou, até porque, na sequência, se não houver o acordo, deverá a parte autora, por meio de documentos, no decorrer do processo, indicar qual é o valor total das dívidas pendentes atualmente, sem juros ou correção monetária, especialmente com o BRB e o Cartão BRB, bem como se o valor que oferta atende ao que dispõe o artigo 104-B, §4o, do CPC. Mostra-se importante ressaltar que o autor oferece por mês o pagamento de R$ 2.635,16 por mês para pagamento dos débitos, o que alcançará R$ 158.109,60 em 5 anos (60 parcelas). Nessa linha de raciocínio, será relevante analisar se os créditos, sem juros e honorários, alcançam essa quantia, ou quanto equivale essa proposta relativamente ao débito total". Ao oferecer 30% de seu salário apenas, o autor busca manter o atual padrão de vida existente, quando indica que possui gastos somados de R$ 6.507,22, mas não é este o espírito da nova lei, que busca permitir um fôlego financeiro ao autor, mas também que passe a gastar de forma condizente com a sua real capacidade econômica. Trata-se de procedimento que exigirá, em eventual plano compulsório, a limitação dos direitos do devedor e do credor. Por outro lado, eventual limitação por tutela de urgência somente teria razão de ser em relação aos credores que se beneficiassem de altas prestações em relação aos rendimentos do autor. Pelo atual valor do débito em nome do autor, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o disposto no artigo 104-B, §4o, mencionado, e isso afasta a existência do (sic). Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá ao devedor quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, eis que este não eximirá o autor de pagar o débito, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com um prazo de pagamento de 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. Se o julgador não pode definir como será a proposta em si do plano voluntário, é sua obrigação delimitar o plano compulsório. Tomando por certa essa premissa, a tutela de urgência somente poderia ser concedida com base no que deverá ser arbitrado no plano compulsório. Como se observa, nessa linha, importantíssimo que o pedido de tutela se oriente não pelo que foi oferecido voluntariamente, mas sim pelo que está no artigo 104-B, §4o, do CPC. Não é o caso deste processo. O autor oferece um pagamento que totalizará R$ 158.109,60, mas as dívidas somadas (descritas na planilha de páginas 3 e 4 da inicial) alcançam mais de 565 mil reais. Disso se extrai, que a oferta equivale a 30% da dívida total e ainda não é possível verificar qual seria a dívida sem juros e multas, inclusive porque todos os contratos serão ainda anexados ao processo. Em suma, não existem elementos que permitam demonstrar a presença da probabilidade do direito alegado, em relação à limitação dos pagamentos a 30% do salário. Dessa forma, rejeito o pedido concessão da tutela de urgência, seja pela inaplicabilidade do artigo 300 do CPC na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, seja pela ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, ou seja, o limite de 30% do salário para pagamento e manutenção do “mínimo existencial”. Citem-se os réus para comparecimento na audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A do CDC. Autorizo a citação tanto pelo SISTEMA, para os réus que sejam parceiros de expedição eletrônica, bem como por carta para aqueles que não o são, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) sua atual situação financeira é de total insolvência; (ii) há apropriação integral de sua remuneração pelos Agravados, o que acarreta a ausência de condições financeiras de arcar com o pagamento das referidas despesas, ocasionando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade, nos termos dos artigos 1o, inc. III, do CF, 6o, incisos XI e XII e 54-A, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 anos entende que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% da remuneração líquida do servidor público; (iv) a Lei n. 14.181/2021, assegurou ao consumidor superendividado o direito a repactuação de suas dívidas a fim de preservar o seu mínimo existencial, o qual deve ser considerado como 70% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; (v) no processo por superendividamento e repactuação de dívida regulados pelos artigos 104-A e 104-B da Lei n. 14.181/2021 não impede a aplicação do art. 300, do CPC, desde que preenchidos seus requisitos; (vi) ao contrário do entendeu o Juízo de origem a Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, criou diversos mecanismos para combater e tratar do superendividamento do consumidor, bem como estabeleceu expressamente a necessidade da readequação das dívidas do consumidor superendividado a fim de preservar seu mínimo existencial, nos termos do art. 6o, incisos XI e XII, CDC; (vii) as instituições financeiras ofertaram diversos empréstimos bancários ao consumidor sem se preocupar com sua capacidade de pagamento, bem como não foi aconselhado sobre os riscos das suas contratações; (viii) o caso dos autos, se enquadra perfeitamente nas hipóteses estabelecidas no art. 54-A, do CDC, uma vez que os empréstimos comprometem integralmente sua remuneração, afetando, portanto, o seu mínimo existencial; (ix) os compromissos financeiros assumidos por ele são decorrentes da relação de consumo e não foram celebrados dolosamente com as Rés, mas sim firmados com o intuito de liquidar outros empréstimos e também para manutenção de sua família, uma vez que há anos que o Autor vem sofrendo nas mãos das instituições financeiras com descontos que comprometem parte substancial de sua remuneração, de modo que, para sobreviver era necessário solicitar novos empréstimos; (x) a Lei n. 14.181/2021 não estabeleceu o limite de descontos para preservar o mínimo existencial, pode servir como parâmetro o art. 45, da Lei n. 8.112 que estabelece o limite de 30% para desconto de empréstimos consignados, pois o limite de que ora se trata corresponde a um percentual razoável que não compromete a subsistência do devedor e não afeta violentamente o direito de perseguir o crédito dos credores; (xi) a jurisprudência do STJ é pacifica sobre a impossibilidade de descontar parcelas superiores a 30% dos rendimentos do servidor público. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a limitação das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, até a homologação do plano de pagamento (amigável ou compulsório), na forma estabelecida nos artigos 104-A e 104B do CDC. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando a liminar, para reformar-se a decisão agravada, determinando que: (i) seja determinado aos Réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$ 2.635,16 (dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito no tópico 3.1, até que seja homologado o referido plano por este Juízo; (ii) seja deferida a não inclusão do Consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN; e (iii) a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do art. 104-A, §4o, incisos II e III, do CDC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em face da gratuidade da justiça concedida no ID 110900356, dos autos de origem. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Autor JÚLIO CESAR DA SILVA XAVIER em face de CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e SABEMI SEGURADORA SA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0738854-18.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, “seja pela inaplicabilidade do art. 300 do CPC na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas, seja pela ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, ou seja, o limite de 30% do salário para pagamento e manutenção do ‘mínimo existencial’” A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal, para fins de limitar o desconto em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida por ele. De início, vejo no liame jurídico travado entre as partes relação de consumo, tendo em vista a submissão dos serviços de crédito e financiamento à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão dos arts. 2o e 3o do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. A partir desse contexto, submetem-se as cláusulas contratuais ao dever de transparência (art. 4o, caput, do CDC) e à boa-fé objetiva (art. 4o, inc. III, do CDC). Muito embora se verifique nos documentos dos autos a existência de numerosos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente a renda do Agravante e o enquadram na situação de consumidor superendividado, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, no qual está previsto, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Esse é um primeiro caminho já traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. No presente caso, verifica-se que foi designada audiência de conciliação para o dia 16/03/2022 17:00, justamente com o fim de repactuação de dívidas. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória. Inclusive, da planilha de dívidas apresentada pelo Agravante (ID 31372789, fls. 5/6), vê-se que o Agravante conjuga empréstimos consignados em folha de pagamento e outros lançados diretamente em conta corrente, além de antecipações de férias, salarial e cartão de crédito, o que sinaliza para a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em sua conta bancária, já que, a rigor, as consignações em folha não poderiam ser decotadas, pois estão de acordo com a margem estabelecida em lei. O contracheque mais recente do Agravante, relativo ao mês de outubro de 2021 (ID 107499158), revela o recebimento de valor bruto de R$ 11.225,92. Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados em folha de pagamento (estes representados por parcelas de R$ 434,31, R$ 562,39, R$ 319,94, R$ 409,50, R$ 1.298,105, R$ 174,41, R$ 397,82, R$ 19,00, R$ 225,15, R$ 11,29, R$ 40,01, R$ 38,07, além de valor relativo à amortização do cartão de crédito BMG, na quantia de R$ 286,78), o valor líquido alcançado é de R$ 4.570,08. Outrossim, o extrato bancário de ID 107499160 indica descontos efetuados diretamente na conta corrente do Agravante, referentes a diversos débitos BRB parcelados, além do que desconto de debito de empréstimo de férias, de adiantamento de 13° salário, de antecipação salarial etc, além dos encargos financeiros. O Agravante também registrou possuir gastos com moradia, alimentação, energia, internet, saúde, e custos escolares dos filhos, em valor aproximado de R$ 6.507,22 (ID 31372789, fls. 7/8). Nota-se que no presente caso, de fato existe um cenário de comprometimento substancial da renda do Agravante, cuja solução, todavia, demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pelo Agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Destarte, e especialmente diante da iminência da audiência de que trata o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, convém que se aguarde a realização do ato. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:11:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador